Tribunal: CARF
Processo: 10980.925650/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.925650/2012-79
RESOLUÇÃO
3001-000.577 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCALEA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório realizado pela DRJ/SPO, adoto-o como meu, até seu
julgamento que nos informa:
Relatório
4. O processo em exame deve sua origem à declaração de compensação anexa às
fls. 6/10, transmitida eletronicamente pela contribuinte em epígrafe com o
propósito de compensar débito de Cofins relativo a janeiro de 2012 com suposto
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.577 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.925650/2012-79
2
crédito da mesma contribuição oriundo de pagamento a maior que teria realizado
em 23/12/2011.
5. A unidade jurisdicionante do sujeito passivo, em despacho decisório eletrônico
proferido na fl. 2, negou homologação à compensação declarada por não haver
crédito disponível, esclarecendo que o pagamento indicado no PER/DCOMP já
havia sido utilizado integralmente na quitação de outro débito da empresa.
6. Tomando ciência da decisão em 18/01/2013 (fl. 5), a contribuinte apresentou
em 29/01/2013 — tempestivamente portanto — a manifestação de
inconformidade anexa às fls. 11/12, na qual alega em síntese que:
a) recolheu em 23/12/2011 um DARF de Cofins no montante de R$
30.751,16, relativo ao PA 11/2011, quando o valor correto a recolher seria
de R$ 13.874,87, ficando assim com um crédito de R$ 16.876,29;
b) para recuperar o crédito, transmitiu o PER/DCOMP a que se refere o
despacho decisório, em que informou a compensação de débitos com parte
do crédito original;
c) entretanto, na DCTF de novembro de 2011, o débito de Cofins constava
incorretamente com o valor de R$ 30.751,16;
d) em 21/01/2013, depois de receber o despacho decisório, retificou a
referida DCTF (fls. 15/22), bem como o DACON correspondente (fls. 23/38),
corrigindo o valor do débito para R$ 13.874,87.
7. É o relatório.
Em 30 de janeiro de 2019 a 6a Turma da DRJ/SPO exarou o Acórdão sob no 16-
85.546, onde, por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade por
ausência de prova.
Por meio de Aviso de Recebimento, em 06 de julho de 2021 tomou conhecimento
do acórdão supra e no dia 04 de agosto do mesmo ano aviou o presente remédio recursivo, onde
alega:
 Fatos;
 Prova documental;
 Cálculo;
 Correção da compensação realizada;
 Requerimento final.
A peça recursiva foi acompanhada de i) comprovante de arrecadação (DARF e
DACON), ii) demonstrativo das receitas e impostos a pagar, iii) demonstrativo de retificação feito
na DCTF e DACON), iv) livros registro de entradas, v) GIA – ICMS / PR, vi) livro diário, e vii) pedido
de restituição.
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.577 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.925650/2012-79
3
Ao chegar ao CARF, por sorteio eletrônico, a mim fora distribuído.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. Direito
3.1. Da prova documental
A Recorrente alega que a DRJ não analisou o mérito, justificando ausência de
documentos, mas, para ela “não caberia tal expediente, pois as declarações acessórias são feitas
por homologação, via informações do próprio contribuinte. A DJR, que tem inúmeras informações
fiscais à sua disposição, além das informações prestadas pelo contribuinte em diversas
declarações acessórias, de posse inclusive de XML do período, poderia sim usar o cruzamento
básico de informações”.
Diz ainda que comportaria, em caso de dúvida da DRJ, ela solicitar documentos para
solucionar possíveis dúvidas sobre o direito material. Mazorral, sugere sob interrogação, que
quem faria isso num processo de 2013, julgado em 2021, onde o objetivo seria se livrar do
processo ‘jogando a conta no contribuinte’.
Juntou com a peça recursiva os seguintes documentos:
 GIA do ano de 2011 (matriz e filial) – é a Guia de Informação e Apuração do ICMS,
entregue ao Estado do Paraná. Essa obrigação acessória, entregue na época, demonstra a
consolidação das entradas e saídas no período em questão. Essa obrigação acessória do Estado
serve para comprovar a movimentação da empresa, também detalhadas nos livros fiscais de
entrada e saída;
 Livro de entradas de 2011 (matriz e filial) – é o livro acessório obrigatório da
legislação estadual. Demonstra todas as notas fiscais de entrada da empresa durante o ano.
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.577 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.925650/2012-79
4
Importante documento para comprovar, nota a nota, a base de cálculo do PIS e COFINS quanto
aos seus créditos;
 Livro de saídas de 2011 (matriz e filial) – igual função do livro de entradas, porém
das saídas, para descrever os débitos de PIS e COFINS do período;
 Demonstrativo de apuração do PIS e COFINS – extraído do sistema contábil, este
relatório é a consolidação dos valores declarados ao Fisco. A partir dele são geradas as DACOMs,
que demonstravam os débitos e créditos fiscais do período;
 Demonstrativo de retificação – cálculo detalhado que evidencia a apuração
original (incorreta) e a apuração retificadora (correta), gerando assim o crédito passível de
PERDCOMP;
 PERDCOMP, DACON e DCTF – já juntado nos autos, mas novamente dispostos no
anexo para apoio à análise do CARF. São as declarações acessórias exigidas pelo Fisco, que são
usadas para homologação, resultantes das informações da empresa;
 Livro Diário formato ECD – para viabilizar a análise do CARF, juntamos também a
ECD entregue na época (25/06/2012). Este importante livro possui todos os registros contábeis da
empresa, sendo o documento mais completo para consulta individual de qualquer lançamento
contábil. Este documento já estava disponível à DRJ que ignorou sua base de dados para sustentar
a falta de documentos.
Entretanto, tal deselegância é despicienda na presente peça recursiva, pois há de
considerar a Recorrente que na dinâmica do CPC e do Decreto 70.235/72 (que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, e dá outras providências) o ônus probante é de quem alega os
fatos. Confira:
CPC
Artigo 373 – O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quando ao fato constitutivo de seu direito;
Decreto 70.235/72
Artigo 15 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. (DN)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (DN)
Portanto, não cabe ao julgador procurar provas para constituir direitos do autor.
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.577 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.925650/2012-79
5
Como se vê, as provas que deveriam acompanhar a inicial do contencioso
administrativo só foram juntadas na fase recursiva e, julgá-las sem que a instância ‘a quo’ tenha
seu veredicto, seria supressão de instância.
Nesse contexto, imperioso destacar que ocorre a preclusão consumativa e
supressão de instância quando as matérias e provas não suscitadas e não levadas na impugnação,
são levadas ao recurso, sem que haja justificativa na dialeticidade recursal, ou seja, sem que haja
também razão recursiva originada na própria decisão recorrida.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
procedimento administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a impugnação que traga
as matérias expressamente contestadas, com provas e os fundamentos de fato e de direito, de
maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da
lide.
Entretanto, no presente caso temos duas situações a serem analisadas que
implicam uma melhor análise.
A primeira, é que há na presente peça recursiva a dialeticidade recursiva, já que a
dialeticidade recursal é um importante requisito de admissibilidade dos recursos e, em síntese, se
refere ao ônus de a parte recorrente enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que
pretende impugnar. No caso em tela, a juntada dos documentos, intempestivo do ponto de vista
legal, mas que enfrentam a principal razão de decidir do veredito anatematizado, que foi
justamente julgar improcedente o perquirido por ausência de prova.
A segunda e mais importante, é a verdade material e despiciendo é maiores
dilações sobre ela, onde essa Corte talvez tenha como o princípio mais prestigiado, pois o intuito é
aflorar os fatos, ainda que em detrimento do formalismo.
Feita essas considerações, penso que não há como decidir o presente recurso se a
instância ‘a quo’ não teve acesso as informações que se tem nessa fase recursiva.
Por outro lado, pelo bem da verdade material, não se pode desconsiderar os
documentos trazidos à baila.
Por isso, sugiro a conversão em diligência para que a instância ‘a quo’ aprecie os
documentos ora juntados, exarando sua decisão, provendo ou não a Manifestação de
Inconformidade, já que agora passa a ser consubstancia com provas.
Caso não seja essa a decisão da Turma, julgo improcedente a peça recursiva, porque
vê-se nela supressão de instância, já que não oportunizou a DRJ de apreciar os documentos
probatórios, fazendo minhas as razões levadas pela decisão ora anatematizada.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário aviado e sugiro que seja
‘baixado’ em diligência, oportunizando que a instância ‘a quo’ aprecie novamente a Manifestação
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.577 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.925650/2012-79
6
de Inconformidade à luz dos documentos apresentados em fase recursiva, acolhendo ou não a
peça inicial do contencioso administrativo. Ato contínuo, após ciência da Recorrente, como ou
sem aditamento recursivo, retorne à Corte.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 1956
DF CARF MF
Original